Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. BUSCA PESSOAL. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Ao contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que os policiais abordaram os réus em região indicada pela vítima de um crime de roubo, ocorrido nas proximidades.
2. Não há que se cogitar a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque os réus foram abordados na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes e objetos relacionados à traficância de drogas, em local de alta incidência de uso e venda de entorpecentes.
3. Inviável a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando os réus foram apreendidos com considerável quantidade de cocaína e crack, e estavam na posse de objetos relacionados à venda de drogas, mostrando-se a condição incompatível com a mera alegação de que eram usuários.
4. A prática de crime no curso de cumprimento por crime anterior mostra válida para a valoração negativa da conduta social, sem que configure bis in idem, porquanto denota maior juízo de reprovabilidade da conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao objetivo da execução penal.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Negado provimento aos recursos.